Tribunal: TCU
Processo: 005.882/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em face da empresa Poliedro Informática Consultoria e Serviços Ltda., diante de irregularidades apuradas na execução do Contrato 23/2006 (peça 6, p. 59-74), celebrado entre aquela autarquia e a referida empresa, tendo como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de suporte para o FNDE na área de tecnologia da informação, a serem executados de forma continuada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em face da empresa Poliedro Informática Consultoria e Serviços Ltda., em razão de irregularidades apuradas na execução do Contrato 23/2006 (peça 6, p. 59-74), celebrado entre aquela autarquia e a referida empresa, tendo como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de suporte para o FNDE na área de tecnologia da informação, a serem executados de forma continuada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Poliedro Informática Consultoria e Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 20/03/2006 3.370,28 05/04/2006 7.322,80 03/05/2006 6.795,08 31/05/2006 5.858,88 04/07/2006 5.921,12 20/07/2006 5.747,48 13/09/2006 5.086,24 06/10/2006 6.732,88 09/11/2006 5.355,12 01/12/2006 5.997,04 28/12/2006 5.310,72 25/01/2007 4.958,80 06/03/2007 6.067,84 02/04/2007 3.055,88 03/05/2007 6.144,84 05/06/2007 5.805,76 28/06/2007 6.036,44 27/07/2007 4.826,56 27/08/2007 7.235,48 03/10/2007 5.666,88 12/11/2007 4.755,20 05/12/2007 5.887,00 26/12/2007 5.033,56 29/01/2008 4.144,00 10/03/2008 5.583,84 10/04/2008 4.713,36 06/05/2008 4.478,72 28/05/2008 5.781,53 01/07/2008 5.959,03 27/07/2008 4.554,86 28/08/2008 6.481,35 26/09/2008 5.954,34 27/10/2008 6.127,95 24/11/2008 5.986,76 19/12/2008 4.596,52 09/01/2009 5.080,68 22/02/2009 4.255,30 16/03/2009 3.894,54 17/04/2009 4.650,32 11/05/2009 4.946,63 12/06/2009 5.014,72 10/07/2009 4.940,80 10/08/2009 6.008,56 11/09/2009 3.874,36 26/10/2009 2.987,76 17/12/2009 3.266,76 17/02/2009 2.688,69 13/01/2010 3.131,76 22/02/2010 2.756,04 11/03/2010 3.248,00 14/04/2010 3.479,87 07/05/2010 2.138,08 10/06/2010 2.290,80 06/07/2010 1.603,56 09/08/2010 1.474,70 10/09/2010 2.615,33 13/10/2010 2.386,25 10/11/2010 2.352,84 10/12/2010 2.118,99 11/01/2011 2.686,92 07/02/2011 2.617,41 14/03/2011 2.008,71 07/05/2008 541.743,58 07/05/2008 3.882,74 9.2. aplicar à empresa Poliedro Informática Consultoria e Serviços Ltda. a multa prevista no art. 57 da lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido pela empresa responsável, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.